Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-92.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001886-92.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
AFONSO MENDES DOS SANTOS

APELADO: SONIA MARIA NASCIMENTO SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. BAIXO VALOR. INFERIOR A 50 ORTN. TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANTIDA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DO FEITO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Ipiau contra decisão
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do feito executivo em razão do baixo valor da execução
, à luz do Tema 1.184 de repercussão geral do STF.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor fundada na ausência de interesse de agir.

III. Razões de Decidir:

3. “
In casu
”, a execução fiscal foi ajuizada em 2019 para a cobrança de crédito tributário relativo aos exercícios de 2015 a 2018.

4. O valor do discutido crédito no momento do ajuizamento do feito mostra-se inferior a 50 ORTN.

5. Nessa toada, incabível se faz a interposição de recurso de apelação, consoante o art.
40 da Lei n.º 6830/80
(LEF) e ao pacificado entendimento o REsp 1168625/MG.

6. Assim, revela-se inadmissível o apelo interposto pelo Município, sendo impositivo o seu não conhecimento.

7. O STF, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), firmou tese no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade.

8. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ reforça a necessidade de racionalização das execuções fiscais, exigindo, previamente ao ajuizamento, tentativa de solução administrativa e protesto do título, medidas não comprovadas nos autos.

9. Sendo assim, nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão que reconheceu a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno interposto pelo
Ente Público exequente

conhecido e não provido
. Decisão que reconheceu a extinção da execução fiscal mantida.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível interposição de apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior ao limite previsto no art. 34 da Lei n.º 6.830/1980. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à jurisprudência vinculante do STF.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de agravo interno
n.º
8001886-92.2019.8.05.0105
,
tendo como agravante,
MUNICÍPIO DE IPIAU
, e agravada,
SONIA MARIA NASCIMENTO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E